Tribunal: TJDFT
Processo: 0739821-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Em cumprimento ao despacho de ID 37010870, o agravado regularizou sua representação processual, juntando aos autos a procuração de ID 37645885. À Secretária para que republique o acórdão de ID 36115222, fazendo constar o nome do advogado do agravado, Dr. EDER RAUL GOMES DE SOUSA – OAB/DF 23.254. Publique-se. Cumpra-se.